Tribunal: TJPA
Processo: 0801818-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801818-55.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: ROBERTO SANTOS ARAUJO

PACIENTE: CICERO DE SOUZA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 217-A, C/C OS ARTS. 226, II, E 61, II,
H,
TODOS DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA. 1) ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO – INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
MANDAMUS –
NÃO CONHECIMENTO. 2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À MEDIDA EXTREMA, ATÉ PORQUE O PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA. Por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o magistrado
a quo
asseverou que diante dos depoimentos da mãe da vítima, do padrasto e do próprio menor, além do Laudo do Exame Sexológico ao qual foi a vítima submetida, restaram evidentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva na hipótese, sendo a medida extrema do coacto necessária ao resguardo da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a gravidade concreta do delito, ambos demonstrados através do
modus operandi
perpetrado, uma vez que o paciente se aproveitou do vínculo familiar com a vítima (avô materno), para praticar reiteradamente sexo anal com ela, pelo que a criança passou a sangrar quando defecava, além de pedir ao menor que o masturbasse com as mãos. 3)
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA, DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 06 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Roberto Santos Araújo em favor de Cícero de Souza Oliveira, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Narra o impetrante estar o paciente preso preventivamente desde o dia 09 de fevereiro de 2021, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável praticado contra seu próprio neto, alegando, em síntese, ausência de fundamentação à medida extrema, até porque o paciente não incorreu na conduta a ele imputada, de modo a não preencher os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, razões pelas quais pleiteou a concessão liminar da ordem, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do coacto, sendo que, no mérito, requereu a concessão em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, ocasião na qual me encontrava afastada das atividades judicantes, pelo que foram redistribuídos a Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia, que negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau ter sido o paciente denunciado como incurso no art. 217-A, c/c os arts. 226, II, e 61, II,
h,
todos do CPB, figurando como vítima um menor de oito anos de idade. Acrescentou estar o paciente segregado por força de prisão preventiva representada pelo Delegado de Polícia desde o dia 10 de fevereiro de 2021, estando a ação penal atualmente aguardando a citação do réu para apresentação de resposta à acusação.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que no tocante à alegação de não ter o paciente incorrido na prática delitiva a ele imputada, trata-se de matéria que exige o profundo revolvimento do conjunto fático probatório, inviável na estreita via do
mandamus,
no que sequer merece ser conhecido.

No mais, quanto à alegação de ausência de fundamentação à medida extrema, lê-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e daquela que a manteve, ter o magistrado
a quo
entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da medida extrema, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, como também os requisitos propriamente dito, sendo imperioso transcrever trecho decreto prisional,
verbis:

“Em análise preliminar, verifico que, no caso em tela, existem indícios de autoria e materialidade delitiva. Isso porque, no depoimento prestado perante a autoridade policial, às fls. 07/08, do IPL
, a criança I. F. C. afirmou ter sido vítima de abusos sexuais perpetrados pelo acusado, relatando as práticas que consistiam em o denunciado praticar sexo anal com o ofendido, sendo que devido a isso, saia sangue quando defecava, além de pedir que o menor o masturbasse com as mãos.

Além disso, a vítima também relata que tais práticas ocorreram em diversas ocasiões, principalmente quando sua avó dormia, assim como quando seus pais não estavam no imóvel
.

Já a genitora da vítima em seu depoimento às fls. 15/16 do IPL relata que a quando o menor retornou para a sua casa, notou que ele estava mancando, perguntando-lhe o que tinha acontecido, tendo o ofendido contado que tinha sofrido abusos sexuais praticados pelo acusado, sendo que ao examinar o ânus da vítima, viu que estava lesionado.

Quanto ao companheiro da vítima em seu depoimento às fls. 18/19 do IPL, relata que também notou que o ofendido estava mancando, tendo ele lhe contado que sofrera abusos sexuais por parte do acusado, sendo que a genitora do menor ao examinar seu ânus percebeu que estava lesionado.

Desse modo, entendo que o depoimento da vítima, da sua genitora e do companheiro dela, ouvidas na esfera policial se revelam suficientes para indicar a existência de indícios de autoria, apontando-a em desfavor do acusado.

No que concerne à materialidade delitiva, tenho que também restou consubstanciada nos autos, desta vez, por meio do Exame Sexológico que atestou a presença de lesões compatíveis com violência sexual, às fls. 13/14 do IPL
.
Pelo que consta nos autos trata-se de um crime de gravidade acentuada que revela a periculosidade do representado, em razão do modus operandi da conduta, em tese, consistente em se valer da proximidade familiar, já que é avô materno da vítima, para estuprá-la, o que, neste momento, me faz crer que as circunstâncias fáticas de vulnerabilidade da vítima são totalmente propícias à reiteração do evento delituoso.

Nessa senda, verifico, ainda, a existência dos demais fundamentos do decreto preventivo, quais sejam: o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, o primeiro pelas razões acima esposadas e o segundo pelo fato do acusado ter se aproveitado de sua relação proximidade com a vítima para praticar o crime de forma continua e reiterada
”.

Assim, tem-se que ao contrário do alegado pelo impetrante, o juízo
a quo
demonstrou ser a medida extrema necessária na hipótese, sobretudo como meio de garantia da ordem pública, diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito, ambas evidenciadas através do
modus operandi
perpetrado, uma vez que o paciente supostamente se aproveitou da proximidade familiar com a vítima, já que era seu avô materno, para praticar reiteradamente sexo anal com o menor, pelo que então ele passou a sangrar quando defecava, além de pedir que a criança o masturbasse com as mãos.

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação da prisão preventiva do paciente, tampouco em ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, pelo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço em parte o
writ,
e nesta, o denego
.

É como voto.

Belém, 10/05/2021